Tribunal: TJSP
Processo: 1017456-34.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA - CONTRATO BANCÁRIO – ASSINATURA IMPUGNADA – ÔNUS DA PROVA
– Empréstimo consignado – Impugnação da assinatura aposta no instrumento apresentado pelo banco – Prova que cabe à parte que produziu o documento – Incidência do artigo 429, inc. II, do CPC - Inércia da parte em produzi-la – Ocorrência - Documento considerado ilícito - Necessidade:

- Tendo a

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA - CONTRATO BANCÁRIO – ASSINATURA IMPUGNADA – ÔNUS DA PROVA
– Empréstimo consignado – Impugnação da assinatura aposta no instrumento apresentado pelo banco – Prova que cabe à parte que produziu o documento – Incidência do artigo 429, inc. II, do CPC - Inércia da parte em produzi-la – Ocorrência - Documento considerado ilícito - Necessidade:

- Tendo a autora impugnado a autenticidade da assinatura do suposto contrato firmado, cabe a parte ré que produziu o documento comprovar sua legitimidade, nos termos do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil e deixando de fazê-lo, tem-se que o documento apresentado não é lícito.

DANO MORAL
– Descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor – Indenização – Cabimento – Danos morais demonstrados na espécie:

– É de rigor a reparação dos danos morais causados ao consumidor em razão dos transtornos advindos de descontos realizados, de forma indevida, em seu benefício previdenciário, haja vista que as consequências danosas superam e muito a noção de mero aborrecimento.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VALOR DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA – CONTRATO INEXISTENTE – DEVOLUÇÃO NECESSÁRIA - ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – COMPENSAÇÃO – POSSIBILIDADE.
– Alegação de não contratação de empréstimo consignado – Declaração de inexigibilidade – Valor efetivamente creditado em conta bancária titularizada pelo consumidor – Devolução determinada em razão do reconhecimento da inexistência do contrato – Necessidade, sob pena de enriquecimento sem causa – Artigo 182 do Código Civil – Compensação com a condenação imposta ao réu – Possibilidade:

– Reconhecida a não contratação pela autora de empréstimo consignado, de rigor a determinação da devolução do valor comprovadamente creditado em conta bancária por ela titularizada, sob pena de enriquecimento sem causa, devendo as partes retornarem ao "status quo ante" que deriva da incidência analógica do disposto no artigo 182 do Código Civil, cabível a compensação com a condenação imposta ao réu.

BOLETO FALSO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.
– Alegação da autora de que teria devolvido o valor do empréstimo consignado creditado em sua conta – Pagamento de boleto falso – Valores direcionados para a conta de terceiros – Culpa exclusiva do consumidor que não tomou as cautelas necessárias:

– O pagamento de boleto falso por consumidor não pode ser imputado à fornecedora de serviço, quando não demonstrado o nexo entre a atividade da empresa e o ilícito ocorrido.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.